Tribunal: TJBA
Processo: 0545900-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545900-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A E C SERVICOS COM PESSOAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. ARTIGO 406, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a ré ao pagamento de valores com correção monetária pelo IPCA e juros de mora conforme art. 406, § 1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à definição dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado estabeleceu de forma clara que os juros moratórios devem observar o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, dispositivo que expressamente determina a aplicação da SELIC deduzida do índice de atualização monetária do art. 389, evitando bis in idem.

4 - A Lei nº 14.905/2024 harmonizou os critérios de atualização monetária e juros moratórios, sendo desnecessário explicitar no acórdão aquilo que já está inequivocamente determinado pela norma legal de regência.

IV. DISPOSITIVO

5 - Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0545900-09.2015.8.05.0001
, sendo parte Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte Embargada
A E C SERVICOS COM PESSOAL LTDA e outros (2)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.